Tribunal: STF
Processo: ARE 1486910
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. LEI ESTADUAL Nº 6.201/2012. DIFERENÇAS DE VENCIMENTO DECORRENTE DE REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO REAJUSTE. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INOPONIBILIDADE AOS DIREITOS SUBJETIVOS DOS SERVIDORES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 5º, caput e XXXVI; 37, caput e incisos II e X; 167, incisos I e II e 169. §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsando os documentos anexados aos autos, observa-se que a parte autora recorrida faz jus a ser enquadrada no Grupo Ocupacional de Nível Superior, Cargo de Nutricionista, Classe III, Padrão E, na forma da Lei 6.201/2012, e, como consequência, ter corrigido o seu vencimento base e ainda receber a diferença retroativa desde agosto de 2016. 



     A Lei Estadual n. 6.201/2012, ao criar plano de cargos e salários de servidores do quadro do Estado do Piauí, impôs novos padrões de vencimentos para os servidores públicos estaduais, ativos e inativos, com as obrigações dela decorrentes. 



    Importante frisar que sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal e alegações quanto à não previsão de dados gastos nas leis orçamentárias não são argumentos capazes de afastar os direitos subjetivos dos servidores, assegurados legalmente. 



    Consigne-se ainda que não se aplica a Súmula Vinculante n. 37 quando a atuação do Poder Judiciário, pautada dentro dos seus limites institucionais, não aumenta os vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia, cuidando, ainda, de não incorrer sobretudo, na usurpação da função legislativa. 



    Não se vislumbram violações aos princípios da legalidade e da independência dos poderes quando o Poder Judiciário impõe ao Estado Administração o cumprimento de obrigação legal voluntariamente não observada. 



    Neste mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí já se manifestou inúmeras vezes. 



    Assim, após a análise dos argumentos dos litigantes e do acervo probatório existente nos autos, entendo que a sentença merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, o que se faz na forma do disposto dos art. 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes da ementa que integra este acórdão. 



    Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente